Tribunal: STF
Processo: AR 3072
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em ação rescisória. Inconformismo. Reiteração de teses. Ausência de omissão ou de contradição. Caráter meramente infringente. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Não se prestam os embargos de declaração para amparar o mero inconformismo da parte. Precedentes.



    2. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, conforme o art. 1.022 do CPC/15, estando ausentes, portanto, os pressupostos de embargabilidade, sendo imperiosa a rejeição dos aclaratórios.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato do processo, independentemente da publicação do acórdão.